Tribunal: TJMT
Processo: 1017964-58.2023.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017964-58.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), PONTUAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 22.466.169/0001-74 (APELADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), YENDIS RODRIGUES COSTA - CPF: 036.856.821-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA POR INFRAÇÃO ACESSÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE COMUM E DE PARTICIPAÇÃO NA INFRAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que afastou a responsabilidade solidária da empresa recorrida em relação a débito fiscal decorrente de multa por emissão de documento fiscal inidôneo, atribuído à empresa terceira, indicada como devedora principal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o adquirente de mercadorias pode ser responsabilizado solidariamente por multa decorrente de infração tributária acessória praticada pelo vendedor, à luz dos arts. 124, inciso I, e 137, do CTN.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade solidária prevista no art. 124, inciso I, do CTN exige interesse comum jurídico na situação que constitui o fato gerador, não configurado na relação entre adquirente e fornecedor.

4. A multa por descumprimento de obrigação acessória possui natureza pessoal, nos termos do art. 137, do CTN, recaindo sobre o agente que praticou a infração.

5. A aplicação do art. 937, § 1.o, do RICMS/MT deve observar os limites do CTN, restringindo-se aos casos de efetiva participação ou benefício direto do terceiro, não comprovados nos autos.

6. A ausência de prova de envolvimento da recorrida na prática da infração afasta a responsabilização solidária, sendo insuficientes meros indícios ou vínculo comercial.

7. A ampliação da responsabilidade tributária com base em norma infralegal viola o princípio da legalidade tributária.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade solidária tributária exige demonstração de interesse comum jurídico ou participação efetiva na infração, não se configurando na mera relação comercial entre adquirente e fornecedor. 2. A multa por infração tributária acessória é de responsabilidade pessoal do agente infrator, sendo ilegítima a inclusão de terceiro sem prova de sua participação ou benefício direto, salvo disposição legal expressa em sentido contrário."

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 124, inciso I; 137; Lei Estadual n.o 7.098/98, art. 47-E; RICMS/MT, art. 937, § 1.o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4845/MT; STJ, AREsp 1.198.146/SP; TJMT, Ap. Cív. 1002889-85.2020.8.11.0046.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, que, na
“
AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
INITIO LITIS ET INUDITA ALTERA PARS
”
n.o 1017964-58.2023.8.11.0015 ajuizada por PONTUAL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA – ME em desfavor do ente público, em trâmite na Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, julgou parcialmente procedente o feito, nos seguintes termos (ID. 337861918):

“
Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
INITIO LITIS ET INAUDITA ALTERA PARS

proposta
PONTUAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Aduz a inicial que “
na data de 12 de agosto de 2019, a Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso enviou Requisição de Informações Sobre Movimentação Financeira (RMF), em que a Requerente foi intimada via Sistema de Notificação da INTIMAÇÃO FISCAL N° 536329/659/68/2018 (DOC. 08), sob a alegação de "evidências de infração à legislação tributária
" e que “
foi imputada à Autora as infrações dispostas nos arts. Art. 353, c/c os art. 174, inciso XXV, 175, 178, e § 1° do art. 937, todos do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014, e com o art. 37 da Lei Estadual n° 7.098/98, e com o art. 124, inciso l, da Lei Federal n° 5.172/66 (CTN), culminando lhe as penalidades dispostas no art. 47-E, inciso IV, "a", ambos da Lei 7.098/98”.

Sustenta que “
em sede administrativa, mormente em sua apresentação de impugnação, a Requerente anexou todos os contratos de compra e venda acima elencados, com as respectivas notas fiscais eletrônicas, além dos comprovantes de pagamentos, bem como o recibo complementar referente aos contratos citados, comprovando as operações financeiras realizadas com a contribuinte principal Atalaia Comércio de Produtos Agrícolas e Agropecuários Ltda., contudo, de maneira equivocada o disco estadual entendeu que a Requerente não comprovou efetivamente a regularidade das operações
”.

Segue aduzindo que “
a Requerente atendeu plenamente as exigências do fisco estadual na medida em que entregou os documentos fiscais, de forma que comprovou seus registros através do e-Process n° 5452306/2018 (DOC. 09). Ademais, o ponto principal que devemos nos ater é a ilegalidade no tocante à imputação da Requerente na qualidade de responsável solidária, posto que não há interesse comum entre a Autora e a principal autuada, não havendo, pois, se falar em solidariedade no caso em tela
”.

Por essas razões, REQUER, “
LIMINARMENTE: suspender com relação à Requerente o lançamento instrumentalizado pela NAI n°. 383330000502021121 com fulcro no art. 151, V, do CTN e 300, do CPC, posto que a sua inclusão como responsável tributário solidária ocorreu ao arrepio do disposto nos arts. 124, e do CTN bem como em flagrante ofensa à ADI 4845
”.

No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar e pela procedência da demanda.

Discorreu sobre as deduções pretendidas neste Juízo, colacionando textos de leis, além de entendimentos jurisprudenciais.

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL.

DECISÃO em ID. 122715188, DEFERINDO o PEDIDO LIMINAR.

CONTESTAÇÃO do ESTADO DE MATO GROSSO em ID 133156710, pugnando pelo JULGAMENTO IMPROCEDENTE da ação.

IMPUGNAÇÃO em ID. 133183002.

CONTESTAÇÃO do ESTADO DE MATO GROSSO em ID 133424618, pugnando pelo JULGAMENTO IMPROCEDENTE da ação.

IMPUGNAÇÃO em ID. 151945497.

DESPACHO de ESPECIFICAÇÃO de PROVA em ID. 175037785, no qual ambas as partes pugnaram pelo JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE.

Vieram-me os autos em CONCLUSÃO.

É o Relatório. Decido.

Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como também analisando todos os documentos que instruem o feito, desnecessária se faz a dilação probatória, de forma que promovo o JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC.

DO MÉRITO

Trata-se de
AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
INITIO LITIS ET INAUDITA ALTERA PARS

proposta
PONTUAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
objetivando a anulação da Notificação de Auto de Infração (NAI) no 383330000502021121, com a consequente extinção dos créditos tributários dela decorrentes.

“
In casu
”, alega a Requerente, em síntese, que foi indevidamente incluída como responsável solidária em autuação fiscal decorrente de operações realizadas com a empresa ATALAIA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS E AGROPECUÁRIOS LTDA, sendo que tal responsabilização violaria os artigos 124 e 128 do CTN e contrariaria o entendimento firmado pelo STF na ADI 4845.

Pois bem!

Analisando os DOCUMENTOS encartados aos autos, é possível concluir que o Fisco ao identificar, através do cruzamento de informações, evidências de infrações à legislação tributária, indicando que Notas Fiscais Eletrônicas foram emitidas sem a efetiva saída de mercadorias, notificou o contribuinte identificado como destinatário das Notas Fiscais para apresentar documentações que comprovassem a regularidade das operações e/ou prestações de serviço, o que não foi atendido pela Empresa Autora, ensejando sua responsabilidade solidária com a emitente da Nota Fiscal, com fundamento nos artigos 124 do CTN c/c 18-A da Lei 7.098/98 e art. 937 do RICMS/MT.

Nesse caso, a NAI no

383330000502021121 foi lavrada em desfavor do REQUERENTE,

como DEVEDOR SOLIDÁRIO, conforme se verifica na DECISÃO ADMINISTRATIVA em ID. 133156735, ou seja, ampliou o rol de pessoas responsáveis pelo crédito tributário além do previsto no CTN e estabeleceu critérios diversos daqueles previstos no CTN para a responsabilização de terceiros.

Da mais detida análise dos autos, extrai-se que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ao julgar a ADI no 4.845, em 13.02.2020, declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único, do art. 18-C, da Lei n. 7.098/1998, fixando a seguinte TESE: “
É inconstitucional lei estadual que disciplina a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa da matriz geral estabelecida pelo Código Tributário Nacional”.

O parágrafo único do art. 18-C Lei 7.098/1998 preceituava que “
respondem, também, solidariamente com o sujeito passivo pelas infrações praticadas, em relação às disposições desta lei e demais obrigações contidas na legislação tributária, no que se refere à prestação de informações com omissão ou falsidade, o administrador, o advogado, o economista, o correspondente fiscal, o preposto, bem como toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, no cumprimento da referida obrigação. (Acrescentado pela Lei 9.226/09) (O STF declarou a inconstitucionalidade do p. único do artigo 18-C no julgamento da ADI 4.845 ocorrido em 13.02.2020, cuja ata de julgamento foi publicada no DOU de 21.02.2020, Seção 1, p. 1, efeitos a partir de 22.10.2009)
”.

Nesse sentido, colaciono excerto do voto do Relator Sr. Ministro Luís Roberto Barroso no julgamento da ADI 4.845:

”10. A norma, de fato, aborda matéria reservada a lei complementar federal pelo art. 146, III, b, da CF, caracterizando uma inconstitucionalidade formal. Isto porque avança em dois pontos sobre os quais não poderia a lei estadual inovar, transbordando de sua competência: (i) amplia o rol das pessoas que poderiam ser pessoalmente responsáveis pelo crédito tributário; (ii) dispõe diversamente sobre as circunstâncias em que poderia haver a responsabilização do terceiro. Aliás, penetrar nesses dois pontos seria algo vedado até à lei ordinária federal, porque estaria violando a reserva de lei complementar estatuída pelo art. 146, III, b, da CF, nos moldes do que foi decidido no RE 562.276, já anteriormente comentado.

11. Sobre a norma objeto desta ação, em primeiro lugar, ao prever que responde solidariamente com o sujeito passivo pelas infrações praticadas “toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente”, no cumprimento da obrigação tributária, o parágrafo único do art. 18-C da Lei no 7.098/1998 do Estado de Mato Grosso alterou a matriz de responsabilização prevista no art. 135 do Código Tributário Nacional, ampliando o rol de terceiros que poderiam responder pelo crédito tributário na hipótese de prática de infrações. Estabelecer quais são os terceiros que responderão pelos créditos decorrentes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos é matéria de norma geral, que deve ser veiculada por lei complementar federal, conforme estabelece a Constituição Federal em seu art. 146, inciso III, alíneas a e b.

12. Em segundo lugar, ao estabelecer que a responsabilização do terceiro ocorrerá nos casos de infração praticada com omissão ou fraude, a norma estadual adota critérios diversos daqueles previstos no CTN. Conforme a norma geral federal, para haver a responsabilidade tributária pessoal do terceiro, este deve ter praticado atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos (CTN, art. 135, caput). O legislador estadual, todavia, apresenta critérios outros para a responsabilização de terceiros. Não podendo o legislador estadual dispor de forma diversa daquela estabelecida pela legislação federal nesta seara, a conclusão é pela inconstitucionalidade formal do parágrafo único do art. 18-C da Lei no 7.098/1998 do Estado de Mato Grosso”.

Outrossim, fazendo uso de interpretação extensiva sobre a seguinte tese fixada no julgamento da ADI 4.845: “
É inconstitucional lei estadual que disciplina a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa da matriz geral estabelecida pelo Código Tributário Nacional
”, entendo que a previsão contida no art. 937, §1°, do RICMS/MT altera a matriz de responsabilização solidária prevista no art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional.

Isso porque amplia o rol das pessoas que poderiam responder solidariamente pelo crédito tributário na hipótese de prática de infrações, na medida em que o art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional, estabelece que “
são solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal
” e o art. 937, §1°, do RICMS/MT, dispõem que “
respondem pela infração
, conjunta ou isoladamente,
todos os que
,
de qualquer forma
,
concorrerem para sua prática
ou dela se beneficiarem. (cf. inciso I do caput do art. 124 do CTN)
”.

Conforme se extrai do citado dispositivo legal, pode ser solidariamente responsável a pessoa que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, bem como a pessoa designada por lei.

À vista disto, vejamos o ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL do E. TJMT:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DESCUMPRIMENTO DE DEVERES INSTRUMENTAIS DO CONTRIBUINTE PRINCIPAL – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DO REVENDEDOR – INEXISTÊNCIA - INCONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO DO ARTIGO 18-C DA LEI 7.098/1998 – ADI 4845/MT – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 18-C da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098/1998, considerou irregular a ampliação do rol dos responsáveis tributários previsto nos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional, com a inclusão “do administrador, do advogado, do economista, do correspondente fiscal, do preposto, bem como de toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, no cumprimento da obrigação tributária” por tratar-se de matéria afeta a Lei Complementar. 2. Aplicação analógica da inconstitucionalidade formal reconhecida na ADI no 4845-MT da norma impositiva da responsabilidade solidária embasada no artigo 485, §§ 4o e 5o do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto no 2.212/2014 com as alterações introduzidas pelo Decreto no 1.595/2018. 3. Sentença ratificada. Recurso não provido.
(TJ-MT 10231139320198110041 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 10/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/05/2022 – grifo nosso).

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — AUTUAÇÃO DO CONTRIBUINTE POR DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES INSTRUMENTAIS — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ADQUIRENTE DE MERCADORIAS – INEXISTÊNCIA.
A responsabilidade solidária prevista no artigo 124, I, do Código Tributário Nacional pressupõe que os responsáveis se encontrem no mesmo polo do contribuinte, o que não se aplica ao adquirente e vendedor, visto que eles não têm interesse comum na operação de compra e venda de mercadorias. Recurso provido.
(N.U 1032669-85.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022 – grifo nosso).

No caso concreto, a Requerente figura como adquirente dos produtos, enquanto o verdadeiro vendedor seria a empresa ATALAIA COM. PRODUTOS AGRICOLAS E AGROPECUÁRIOS LTDA. Não há, portanto, interesse comum na situação que constitui o fato gerador, requisito essencial para a responsabilidade solidária prevista no art. 124, I, do CTN.

A propósito excerto de julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato de Grosso:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ICMS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO COM FULCRO NO ART. 18-C, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI N.o 7.098/98 – INCONSTITUCIONALIDADE DESSA LEGISLAÇÃO RECONHECIDA PELO STF (ADI N.o 4845) – ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA TRIBUTÁRIA EVIDENCIADA – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO CREDITO TRIBUTÁRIO COM FULCRO NO ART. 300, DO CPC C/C ART. 151, V, DO CTN – DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Diante do reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 18-C da Lei n.o 7.098/98, os indícios se pairam no sentido de que o auto de infração lavrado com fulcro nessa legislação se tornou insubsistente.
2. Revela-se possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com fulcro no art. 151, V, do CTN, isto é, sem o depósito integral, em razão de se vislumbrar, na hipótese, a presença de elementos suficientes que evidenciam a existência de probabilidade do direito alegado, a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência. (TJ-MT 10178937220218110000 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 08/03/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2022 – grifo nosso)

Logo, não há que se atribuir responsabilidade solidária ao Requerente pelas eventuais regularidades contatadas nas Notas Fiscais emitidas pela a TALAIA COM. PRODUTOS AGRICOLAS E AGROPECUÁRIOS LTDA, (CNPJ 16.882.013/0001-86), com fundamento no parágrafo único, art. 18-C da Lei 7.098/1998 e § 1o, do art. 937, do RICMS/MT, sendo de rigor a nulidade da NAI no 383330000502021121

em relação a parte Requerente.

A presente demanda possui natureza declaratória negativa, objetivando apenas o reconhecimento DA ILEGITIMIDADE PASSIVA da Requerente em relação ao crédito tributário constituído pela NAI no 383330000502021121.

Não se questiona nestes autos a existência do crédito tributário a legitimidade da autuação em relação aos demais responsáveis a ocorrência das infrações tributárias apuradas ou responsabilidade do contribuinte principal e demais envolvidos.

Sendo assim, o pedido limita-se ao reconhecimento de que a Requerente, na qualidade de mera adquirente de boa-fé, não pode ser responsabilizada solidariamente pelo débito decorrente de irregularidades praticadas por terceiros na cadeia de comercialização.

Assim, a PROCEDÊNCIA PARCIAL do pedido implica tão somente na exclusão da Requerente do polo passivo da obrigação tributária, mantendo-se íntegra a exigibilidade do crédito em face dos demais responsáveis, notadamente a empresa responsável principal é a ATALAIA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS E AGROPECUÁRIOS LTDA, que foi a emitente dos documentos fiscais objeto da autuação.

“Ex positis”,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial a fim de DECLARAR A EXTINÇÃO do crédito tributário constituído pela referida NAI no 383330000502021121 tão somente em relação à requerente PONTUAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME, subsistindo a obrigação tributária em face dos demais sujeitos passivos.
Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ID.

139896725, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do CPC/2015.

DEIXO de CONDENAR ESTADO DE MATO GROSSO nas CUSTAS PROCESSUAIS, conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Contudo, CONDENO-O ao REEMBOLSO das CUSTAS e DESPESAS PROCESSUAIS adiantadas pela parte autora, nos termos dos artigos 236, §1o e 352, §1o da CNGC/MT, aprovado pelo Provimento CGJ N. 39, de 16 de dezembro de 2020, bem como ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os quais fixo, desde já, 10% (dez por cento) até 200 salários-mínimos, 8% (oito por cento) sobre o montante acima de 200 salários-mínimos até 2.000 salários-mínimos, e 5% (cinco por cento) sobre o montante acima de 2.000 salários-mínimos, ambos sobre o VALOR DA CAUSA ATUALIZADO nos termos do art. 85, § 2°, § 3°, inciso I, II e III, § 5°, do CPC.

SENTENÇA NÃO SUJEITA ao REEXAME NECESSÁRIO (art. 496, § 3o, inciso II, do CPC).

Posteriormente ao TRÂNSITO em JULGADO da SENTENÇA, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas de estilo.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”

Em suas razões recursais, a parte apelante afirma em síntese que
“conforme fartamente demonstrado no Relatório de Auditoria que instruiu a NAI, a "situação que constitua o fato gerador da obrigação" não foi uma compra e venda, mas a simulação dessa operação, configurando a própria infração tributária”
.

Sustenta que
“Como bem detalhado ao longo do processo administrativo, notadamente, no ID 133424628, a empresa emitente das notas fiscais era uma entidade "inexistente" de fato, estabelecida em endereço residencial, sem consumo de energia elétrica, sem capital social correspondente ao volume de notas emitidas e sem empregados. Diante desse cenário, a Recorrida foi intimada (Intimação Fiscal SNE no 185388/659/68/2018), em 02/04/2018, a apresentar "documentações que comprovem a regularidade das operações" e a "real e efetiva ocorrência da operação””.

Argui que
“Diante da incompatibilidade entre as informações prestadas pelo destinatário, em contraste com as informações constantes nas NF-e”, a Recorrida foi novamente intimada (Notificação Fiscal SUFIS no 419097/1760/68/2020) a apresentar os documentos que, em qualquer das hipóteses, seriam de sua responsabilidade e posse: (i) os comprovantes de transporte (referentes ao frete FOB) ou (ii) os documentos de liberação e NF-e dos armazéns gerais (referentes à sua alegação contratual)”.
Contudo, a apelada se esquivou de prestar os esclarecimento.

Esclarece que
“o "interesse comum", exigido pelo artigo 124, I do CTN na situação que constituiu o fato gerador (simulado) reside na mútua vantagem obtida pela fraude fiscal estruturada. Ambas as partes concorreram para a infração e dela se beneficiaram, caracterizando a solidariedade”
.

Alega que
“O interesse da ATALAIA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS E AGROPECUÁRIOS LTDA, uma entidade fictícia, era
de
comercializar os documentos fiscais ("venda de nota fiscal")
. Seu benefício advém da própria emissão fraudulenta, sem qualquer operação mercantil ou circulação de mercadoria correspondente”.

Nara que
“o interesse da PONTUAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA – ME era receber e registrar as NF-e fraudulentas. Ao fazê-lo, obtinha
suporte documental para a apropriação de "créditos podres" de ICMS
, podendo acobertar operações de terceiros e conferir aparência de regularidade a um complexo esquema multifacetário de sonegação fiscal”.

Assim,
“O interesse comum, portanto, não exige identidade de propósitos no caso em análise, o lucro na venda da soja, o que não existiu. Mas, sim a convergência de vontades para a prática da simulação”.

Informa que
“A sentença presumiu a boa-fé da parte autora, ignorando que a presunção de legitimidade milita em favor do ato administrativo, no caso, da Notificação/ Auto de Infração - NAI no 383330000502021121. Cabia à interessada, a teor do art. 373, I, do CPC, o ônus de ilidir a autuação, provando a "veracidade da compra e venda"”
.

Em relação a aplicação extensiva do ADI n.o 4845, assevera que
“o art. 18-C, parágrafo único, de fato ampliava o rol de responsáveis a terceiros que não participavam do fato gerador (advogados, economistas, etc.). Todavia, o art. 937, § 1o, do RICMS/MT, ao contrário,
não amplia, mas apenas reproduz a norma geral do CTN
, como o próprio texto faz questão de referenciar: (...)”.

Ao final,
“requer o Estado de Mato Grosso o provimento do presente recurso, para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a validade e legalidade da Notificação/ Auto de Infração -NAI no 383330000502021121, com a consequente inversão do ônus sucumbencial”.

A parte apelada, em contrarrazões, insiste na ilegitimidade passiva, e requer o desprovimento do apelo e a majoração dos honorários (ID. 337861922).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3.o, inciso I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juízo da
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

O fato jurídico-processual revela que, em
07.07.2023
, PONTUAL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA – ME ingressou com a presente ação anulatória em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, visando que
“seja anulado o lançamento tributário com relação à Requerente instrumentalizado pela NAI no 383330000502021121 em razão da sua ilegal inclusão como responsável tributário solidária, que ocorreu em ofensa ao disposto nos arts. 124, I além de ferir a ADI 4845”
. (ID. 337860927)

A liminar foi deferida para
“DETERMINAR a SUSPENSÃO da NOTIFICAÇÃO de AUTUAÇÃO de INFRAÇÃO - NAI n° 383330000502021121 em RELAÇÃO à SOLIDARIEDADE da REQUERENTE, até o julgamento do mérito da ação anulatória”
. (ID. 337860947).

O fisco estadual apresentou contestação no ID. 337861852, e a impugnação foi juntada no ID. 337861909.

Foi determinada a intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir (ID. 337861910), oportunidade em que ambas manifestaram pelo julgamento antecipado da lide (ID. 337861912 e 337861916).

Sobreveio, então, a sentença proferida no dia
23.09.2025
,
que julgou parcialmente procedente o feito (ID. 337861918).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos autos, observa-se que a controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilidade solidária da empresa PONTUAL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA - ME, em razão da emissão de notas fiscais desacompanhadas de operação real. A irregularidade consiste na emissão de documento fiscal que não corresponda à saída, à transmissão de propriedade ou à entrada de mercadoria no estabelecimento, tampouco à prestação ou utilização de serviço, envolvendo a empresa
ATALAIA COM. PRODUTOS AGRÍCOLAS E AGROPECUÁRIOS LTDA, apontada como devedora principal.

Na exordial, a parte autora afirma ter sido indevidamente incluída no polo passivo da relação jurídico-tributária, sendo responsabilizada solidariamente pelo débito fiscal apurado na NAI n.o 383330000502021121, cujo devedor principal é ATALAIA COM. PRODUTOS AGRICOLAS E AGROPECUÁRIOS Ltda.

Consta da INFORMAÇÃO No 220/2023/SUFIS/SARP/SEFAZ que (ID. 337861878):

“2. Verifica-se que esta NAI foi lavrada em
14.05.2021,
em face do contribuinte
ATALAIA COM. PRODUTOS AGRÍCOLAS E AGROPECUÁRIOS LTDA, CNPJ No 16.822.013/0001-86, INSCRIÇÃO ESTADUAL No 13.464.560-0 (doc. 1.1)
–
na condição de devedor principal
-, e do contribuinte
PONTUAL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA., CNPJ No 22.466.169/0001-74, INSCRIÇÃO ESTADUAL No 13.581.325-5
–
na condição de devedor solidário
(doc. 01).

3. Verifica-se ainda que este instrumento autuador refere-se a fatos geradores ocorridos nos meses de
fevereiro/2017 e março/2017. Motivo da autuação: INFRAÇÃO 38.1.13
–
EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL QUE NÃO CORRESPONDA À OPERAÇÃO OU PRESTAÇÃO.”

Ademais, a NOTIFICAÇÃO/AUTO DE INFRAÇÃO da NAI n.o 383330000502021121, possui como enquadramento da infração o
“Art. 353, c/c os art. 174, inciso XXV, 175, 178 e § 1o do art. 937, todos do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014, e com o art. 37 da Lei Estadual no 7.098/98, e com o art. 124, inciso I, da Lei Federal no 5.172/66 (CTN)”
. Como penalidade,
“Artigo 47-E, inciso IV, alínea “c” da Lei n 7.098/1998, na redação dada pela Lei no 10.978/2019”.
(ID. 337861868 – p. 22/24).

Extrai-se das informações acima que a questão em análise não se refere à cobrança de ICMS não recolhido, mas à imposição de penalidade decorrente do descumprimento de obrigação acessória, sendo a parte apelante responsabilizada solidariamente.

Quanto à solidariedade, o Código Tributário Nacional, em seu artigo 124, dispõe:

“Art. 124. São solidàriamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interêsse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II - as pessoas expressamente designadas por lei.

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem”.

O RICMS prevê a responsabilidade solidária no artigo 937, § 1.o:

“Art. 937 Constitui infração tributária toda ação ou omissão voluntária ou involuntária que importe em inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de normas estabelecidas em leis, neste regulamento, em decretos regulamentares ou em atos complementares que sejam pertinentes ao ICMS ou que façam referência ao aludido tributo ou a ele se apliquem. (cf. art. 37 da Lei n° 7.098/98)

§ 1° Respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, todos os que, de qualquer forma, concorrerem para sua prática ou dela se beneficiarem”.

Assim, a responsabilização de terceiros em matéria tributária deve observar os limites fixados nos arts. 124 e seguintes do CTN, em especial no que tange à exigência de interesse comum na situação que configura o fato gerador.

A mera existência de vínculo comercial não caracteriza, por si só, o interesse comum exigido pela legislação. É imprescindível a demonstração clara de participação direta ou de anuência (conivência) à irregularidade apontada.

Ressalta-se, ainda, que a responsabilização tributária não admite interpretação extensiva, tampouco pode fundamentar-se exclusivamente em normas infralegais, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita.

Quanto à solidariedade prevista no artigo 124, inciso I, do CTN, exige-se que os coobrigados compartilhem efetivamente o mesmo interesse na situação ensejadora da obrigação tributária. Essa condição, no entanto, não se verifica na simples relação entre comprador e vendedor, cuja interdependência negocial não configura, por si, o interesse comum exigido pelo dispositivo legal.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO C/C RESTITUIÇÃO DO IMPORTE PAGO — AUTUAÇÃO DO CONTRIBUINTE POR DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES INSTRUMENTAIS — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ADQUIRENTE DE MERCADORIAS — INEXISTÊNCIA — DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18-C DA LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO No 7.098, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1998, ACRESCENTADO PELA LEI No 9.226, DE 22 DE OUTUBRO DE 2009.

A responsabilidade solidária prevista no artigo 124, I, do Código Tributário Nacional pressupõe que os responsáveis se encontrem no mesmo polo do contribuinte, o que não se aplica ao adquirente e vendedor, visto que eles não têm interesse comum na operação de compra e venda de mercadorias.

Recurso não provido.

(N.U 1002889-85.2020.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ICMS. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE COMUM. PRESUNÇÃO RELATIVA DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo sentença que acolheu exceção de pré-executividade para declarar nulo o crédito tributário relativo ao TAD e à CDA, extinguindo o processo com resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a ilegitimidade passiva pode ser analisada em sede de exceção de pré-executividade; (ii) se o adquirente de mercadorias pode ser responsabilizado pelo ICMS não recolhido pelo vendedor; e (iii) se a presunção de veracidade da CDA é absoluta ou relativa.

III. Razões de decidir

3. A ilegitimidade passiva, quando demonstrável de plano, é matéria cognoscível em exceção de pré-executividade, dispensando dilação probatória.

4. O adquirente de boa-fé não pode ser responsabilizado pelo ICMS não recolhido pelo vendedor, pois não há "interesse comum" na situação que constitui o fato gerador do tributo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

5. A presunção de veracidade e legalidade da CDA é relativa, podendo ser ilidida por prova em contrário, como ocorreu no caso em análise.

6. A responsabilidade tributária, por ser excepcional, deve ser interpretada restritivamente, em observância ao princípio da legalidade tributária.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ilegitimidade passiva, quando demonstrável de plano, pode ser analisada em sede de exceção de pré-executividade. 2. O adquirente de boa-fé não pode ser responsabilizado pelo ICMS não recolhido pelo vendedor, ante a ausência de interesse comum na situação que constitui o fato gerador do tributo."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 124, I; CPC, arts. 316, 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.198.146/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria; STJ.

(N.U 1000855-84.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

Outrossim, na hipótese de multa tributária decorrente de infração acessória, deve ser observado o artigo 137, do CTN,
in verbis:

“Art. 137. A responsabilidade é pessoal ao agente:

I - quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo quando praticadas no exercício regular de administração, mandato, função, cargo ou emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito;

II - quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja elementar;

III - quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo específico:

a) das pessoas referidas no artigo 134, contra aquelas por quem respondem;

b) dos mandatários, prepostos ou empregados, contra seus mandantes, preponentes ou empregadores;

c) dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, contra estas”.

O artigo supracitado estabelece a responsabilidade pessoal na prática das infrações.

Nesse viés, da interpretação conjunta dos arts. 124, inciso I, e 137 do CTN, conclui-se que a responsabilidade solidária somente pode ser imputada a terceiros quando houver prova de sua efetiva participação na infração ou previsão legal expressa nesse sentido.

Cabe ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n.o 4845, declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 18-C, da Lei Estadual n.o 7.098/98. O dispositivo instituía a responsabilidade solidária do adquirente de mercadorias em operações reputadas inidôneas, ampliação considerada inválida por extrapolar as hipóteses de responsabilização tributária previstas no Código Tributário Nacional, diploma de caráter nacional que estabelece normas gerais em matéria tributária.

Ainda que o preceito fulminado não integre expressamente a fundamentação da infração ora examinada, o entendimento firmado pelo STF reforça a tese de que a responsabilidade tributária solidária não comporta extensão ao adquirente de mercadorias com lastro em mera presunção de interesse comum, especialmente quando o objeto da exigência consiste em multa por descumprimento de obrigação acessória cometida pelo fornecedor.

O ente estatal sustenta, ainda, que o artigo 937, § 1.o, do RICMS autoriza a responsabilização solidária do contribuinte, ao dispor que respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, todos quantos, de qualquer modo, hajam concorrido para sua prática ou dela se beneficiado.

A tese, contudo, não resiste ao cotejo com a hierarquia normativa. O dispositivo regulamentar deve ser interpretado em conformidade com o CTN, que traça balizas precisas à responsabilidade tributária solidária.

Portanto, a expressão
“todos os que, de qualquer forma, concorrerem para sua prática ou dela se beneficiarem”
há de ser compreendida de modo restritivo, abrangendo tão somente aqueles que efetivamente participaram da infração ou auferiam benefício direto de sua ocorrência, circunstâncias não verificadas no caso da parte apelada, que ostenta condição de simples adquirente, sem que a fazenda tenha produzido qualquer prova de envolvimento seu na conduta irregular do fornecedor.

Acrescente-se que, ainda que se admitisse, em tese, a incidência do art. 937, § 1.o, do RICMS, incumbiria à autoridade fiscal demonstrar a efetiva concorrência da parte apelada para a prática da infração ou o proveito por ela obtido, ônus do qual não se desincumbiu.

Sendo assim, a mera inércia diante de intimação fiscal para comprovação da regularidade das operações não se equipara, por si só, à participação na infração consistente na emissão de notas fiscais desacompanhadas de lastro material idôneo.

A propósito, este e. Tribunal já decidiu:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA POR INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA COMETIDA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE COMUM. ART. 124, I, DO CTN. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. RESPONSABILIDADE PESSOAL DO AGENTE INFRATOR (ART. 137, CTN). APLICABILIDADE DO § 1o DO ART. 937 DO RICMS/MT. LIMITES. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO OU BENEFÍCIO DA IMPETRANTE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO RATIFICADO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença concessiva de segurança que excluiu a impetrante, adquirente de mercadorias, do polo passivo de exigência fiscal referente à multa aplicada por infração tributária acessória cometida por terceiro (fornecedor), afastando a solidariedade tributária indevidamente imposta.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a definir se o adquirente de mercadorias pode ser responsabilizado solidariamente pelo pagamento de multa tributária decorrente de infração acessória cometida exclusivamente pelo fornecedor, com base no art. 124, I, do CTN e § 1o do art. 937 do RICMS/MT.

III. Razões de decidir

3. O art. 124, I, do CTN exige a presença de interesse comum na situação que constitua o fato gerador para caracterizar solidariedade tributária. Tal interesse deve ser jurídico e não meramente econômico, pressupondo que os responsáveis figurem no mesmo polo da relação jurídica tributária.

4. O adquirente e o fornecedor ocupam polos opostos na operação de compra e venda, não havendo interesse comum entre eles, mas interesses contrapostos, razão pela qual não se aplica o art. 124, I, do CTN à hipótese.

5. A responsabilidade pessoal pelas infrações tributárias é regida pelo art. 137 do CTN, segundo o qual somente o agente infrator pode ser responsabilizado, salvo disposição legal expressa.

6. A multa objeto do auto de infração decorre da emissão de documento fiscal inidôneo pelo fornecedor, conduta própria e exclusiva deste, inexistindo prova de que a impetrante tenha concorrido para o ilícito ou dele se beneficiado.

7. O § 1o do art. 937 do RICMS/MT deve ser interpretado à luz das normas gerais do CTN, restringindo-se aos casos em que haja efetiva participação ou benefício direto do terceiro na prática da infração, o que não se verifica nos autos.

8. A mera inobservância de intimação fiscal pela impetrante poderia configurar infração autônoma, sujeita à penalidade específica do art. 47-E, XI, “a”, item 1, da L. 7.098/98, mas não autoriza a aplicação da multa prevista no art. 47-E, IV, “c”, dirigida ao emissor do documento fiscal falso.

9. A ampliação das hipóteses de responsabilidade solidária por ato infralegal, sem previsão expressa em lei, viola o princípio da legalidade tributária (CF/1988, art. 150, I).

10. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que o adquirente não responde solidariamente por infrações tributárias praticadas pelo vendedor, por ausência de interesse comum na situação que gerou a obrigação.

11. Precedentes: STJ, AREsp 1.198.146/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a T., DJe 18/12/2018; TJMT, Ap. Cív. 1029828-54.2019.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Bussiki, j. 15/03/2022.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso de apelação desprovido. Em sede de reexame necessário, sentença ratificada.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade solidária prevista no art. 124, I, do CTN exige interesse comum jurídico e não mero interesse econômico, inexistente entre adquirente e fornecedor na operação de compra e venda.

2. Multa por infração tributária acessória é de responsabilidade pessoal do agente infrator, salvo disposição legal expressa em sentido contrário.

3. É ilegal a inclusão do adquirente no polo passivo de obrigação tributária decorrente de infração acessória cometida pelo fornecedor, sob pena de violação ao princípio da legalidade tributária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXIX; 150, I; CTN, arts. 124, I; 137; Lei 7.098/98, art. 47-E, IV, “c”, e XI, “a”, item 1; RICMS/MT, art. 937, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4845/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14/09/2020; STJ, AREsp 1.198.146/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a T., j. 04/12/2018; TJMT, Ap. Cív. 1029828-54.2019.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Bussiki, j. 15/03/2022.

(N.U 1003743-89.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 13/12/2025)

No caso em análise, não está comprovada a participação do adquirente na prática da infração ou de benefício direto dela decorrente, o que não acarreta a responsabilidade solidária.

Destaca-se que os elementos apontados pelo Fisco configuram, quando muito, indícios de irregularidade nas operações. Tais circunstâncias, embora relevantes, mostram-se insuficientes para demonstrar a efetiva participação da apelada na prática infracional ou seu conhecimento inequívoco acerca de eventual simulação.

Assim, à míngua de prova robusta nesse sentido, não é possível atribuir-lhe responsabilidade tributária solidária.

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, e, em consequência
MAJORO
os honorários em 1%, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026